Tribunal: TJSP
Processo: 1033569-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – Inocorrência – Sentença que determinou a exclusão dos valores de honorários e despesas processuais do montante objeto do acordo de parcelamento, em razão da inscrição do débito em

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – Inocorrência – Sentença que determinou a exclusão dos valores de honorários e despesas processuais do montante objeto do acordo de parcelamento, em razão da inscrição do débito em dívida ativa ter se dado após o pedido de adesão ao Programa de Regularização de Débitos - Município que, em suas razões, defende a possibilidade de inclusão de tais valores no acordo de parcelamento, uma vez que seria possível a inscrição do débito em dívida ativa, bem como o ajuizamento da execução fiscal, já que a suspensão da exigibilidade do débito só se deu com a homologação do acordo, nos termos da Lei Municipal no 16.240/2015 – Fundamentos da sentença devidamente impugnados.
PARCELAMENTO DO DÉBITO – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional) - Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente – O mero pedido administrativo de parcelamento não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito – Suspensão que está condicionada à homologação do parcelamento pelo Fisco - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a impetrante requereu em 18/09/2017 a adesão ao Programa de Regularização de Débitos (PRD) instituído pela Lei Municipal no 16.240/2015 – O pedido apenas foi homologado pelo Município em 20/08/2018 – A inscrição dos débitos em dívida ativa se deu em 14/11/2017 e o ajuizamento das execuções fiscais foi feito em 06/03/2018, antes, portanto, da homologação do pedido de parcelamento – Assim, quando da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento das execuções fiscais a exigibilidade do crédito tributário não estava suspensa pelo parcelamento – Ademais, cabe consignar que, para os débitos inscritos em dívida ativa incluídos no PRD, incidirão também custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 4o, § 1o da Lei Municipal no 16.240/2015 – Com isso, devida a inclusão de tais valores ao acordo de parcelamento objeto de discussão.
Sentença reformada – Apelação provida – Reexame Necessário realizado, alterado o dispositivo.